Tribunal: TJSP
Processo: 0178588-79.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulação do Acórdão de fls. 429/433 pelo E. STJ – Reapreciação dos Embargos de Declaração de fls. 411/422 do Banco executado por este E. TJSP, a fim de sanar os vícios de integração identificados pelo Tribunal Superior (erro material - serviços autuados e omissão - índice de correção monetária aplicável ao débito tributário) – Acolhimento da alegação reapreciada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulação do Acórdão de fls. 429/433 pelo E. STJ – Reapreciação dos Embargos de Declaração de fls. 411/422 do Banco executado por este E. TJSP, a fim de sanar os vícios de integração identificados pelo Tribunal Superior (erro material - serviços autuados e omissão - índice de correção monetária aplicável ao débito tributário) – Acolhimento da alegação reapreciada – Serviços autuados que se restringiram à conta COSIP no 7.1.9.30.00-6 - "Recuperação de Encargos e Despesas", composta pelas subcontas de no 241620 ("Ressarcimento de Multas pela Devolução de Cheques") e de no 218743 ("Ressarcimento - Inclusão/Exclusão de CCF") – Atividades que não estariam dentre aquelas previstas na LC no 56/87, vigente à época dos fatos geradores autuados, por não serem relativas a receitas originadas de prestação de serviços – Desnecessidade de análise do índice de correção monetária e de juros de mora, em razão da anulação da cobrança municipal – Inversão da sucumbência fixada em Primeiro Grau, em desfavor da Municipalidade – Não cabimento da majoração da verba honorária – Embargos de Declaração do banco acolhidos, em sede de reapreciação do Acórdão de fls. 429/433, com fins modificativos.